Tribunal: TCU
Processo: 022.985/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2023012000125, modalidade Pregão (Objeto: Execução dos serviços complementares civis, caixilhos, instalações elétricas e hidráulicas, luminotécnica, condicionamento mecânico de ar, ventilação, exaustão, cenotecnia e demais serviços complementares necessários às obras de conclusão da futura Unidade Franca)

Inteiro teor:
Acórdão 9825/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII; 276, § 6o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.985/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo. 1.2. Representante: Full Tec Engenharia Ltda. (04.855.314/0001-27). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Tatiana Garlando (232858/OAB-SP), entre outros, representando a Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo; Luiza de Carvalho Melo (208528/OAB-RJ), representando a Full Tec Engenharia Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional Estado de São Paulo (Sesc/SP), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 202301200/0125, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de disponibilização para consulta externa dos documentos relacionados a esse certame licitatório no site do Portal de Compras do Sesc/SP, a exemplo dos documentos de análise das propostas, atestados de qualificação técnica, análise de recursos e ata da sessão pública, em afronta ao art. 6o, inciso I, e art. 8o, §§ 1o e 2o, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 1590/2020-TCU-Plenário , 1.410/2021-TCU-Plenário, 2.344/2021-TCU-1a Câmara, 275/2022-TCUPlenário, 1.747/2022-1a Câmara, 1603/2021-TCU-Plenário e 3585/2023-TCU-1a Câmara); 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Estado de São Paulo (Sesc/SP) e à representante; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.